Tribunal: STF
Processo: HC 228027
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tão somente indeferiu pedido liminar formulado em remédio heroico lá apresentado (eDOC 4).



    Busca o impetrante, em suma, a mitigação do verbete sumular n. 691 desta Suprema Corte, a fim de que seja ordenada a revogação da custódia preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas menos gravosas, sob o argumento de que ausentes os requisitos autorizadores da cautela extrema, devendo ser observadas suas condições pessoais favoráveis. 



    Assere que o “paciente sempre foi pessoa que cumpriu com as determinações judiciais e os regimentos das unidades prisionais, inexistem relatos de evasão, situação de foragido ou descumprimento de ordem judicial, ou seja, o paciente respeita e atende os comandos judiciais. Muito pelo contrário, vemos que o paciente possui o perfil de pessoa comprometida com sua ressocialização, pois como dito acima, teve sua pena cumprida integralmente no ano de 2020”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus não merece processamento.



    De plano, porque esta Corte tem entendimento pacificado de ser inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, nos termos do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    É nessa perspectiva, aliás, que tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HHCC 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8.1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000). 



    Sob essas perspectivas, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    3. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do writ, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. 



    Nessa toada, a decisão do STJ não merece reproche, sobretudo se a pretensão do impetrante envolver imersão vertical nos fatos e provas amealhados nos autos da ação penal em referência, cuja análise compete às instâncias ordinárias. 



    Nessa toada, calha reiterar que, na hipótese sub examine, nem mesmo houve pronunciamento de mérito no habeas corpus, de maneira que mostra-se recomendável aguardar a manifestação conclusiva pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se compactuar com o manejo de verdadeiro atalho processual destinado a submeter à mais alta Corte do país, per saltum, questões que contrariem os anseios do paciente, especialmente se observado que a questão de fundo também não foi ainda apreciada pelo Tribunal de origem (eDOC 2, pp. 158-159).



    Como já salientado, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    4. Dessarte, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente